Tribunal: TJSP
Processo: 1028991-72.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA RECEBIDO PARA DISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RELATOR DO IAC QUE NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO ATINENTES À MESMA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA, ALIÁS, DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DO FEITO NO CASO DE ADMISSÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA RECEBIDO PARA DISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RELATOR DO IAC QUE NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO ATINENTES À MESMA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA, ALIÁS, DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DO FEITO NO CASO DE ADMISSÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 947, DO CPC - RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, aliado ao fato de que o relator do IAC no 1000068-70.2020.8.26.0053, que trata da mesma controvérsia que a trazida na ação em comento, não determinou a suspensão dos recursos envolvendo a
matéria em baila, ausente, ainda, previsão legal que determine a suspensão do feito no caso de admissão de IAC, nos termos do art. 947 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos opostos.